Tribunal: TJBA
Processo: 0500461-72.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500461-72.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MISSIAS BRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO.
MUNICÍPIO DE SALVADOR.
PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal aposentado, com o objetivo de incorporar o Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) aos proventos de aposentadoria. O apelado fundamenta seu direito nas garantias constitucionais da paridade e integralidade, bem como na legislação municipal que instituiu a referida gratificação. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a natureza genérica do PDF e determinando sua extensão ao servidor inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se o Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), instituído pelas Leis Municipais nº 6.911/2005 e LC nº 057/2012, possui natureza genérica e, por isso, é extensível aos servidores inativos; e verificar se há violação à legalidade, à exigência de fonte de custeio ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF no reconhecimento judicial desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação anterior à EC nº 41/2003, assegura a revisão dos proventos dos inativos na mesma proporção e data das vantagens concedidas aos servidores ativos, garantindo o direito à paridade remuneratória plena aos aposentados sob esse regime. A EC nº 47/2005 reafirma expressamente a aplicação da regra de paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998 e que cumpriram os requisitos das regras de transição, incluindo a extensão de vantagens concedidas aos ativos.

4. A legislação municipal que instituiu o PDF (Lei nº 6.911/2005 e LC nº 057/2012) não definiu critérios objetivos e individualizados de avaliação de desempenho para concessão da gratificação, o que evidencia sua natureza genérica e remuneratória.

5. A concessão do PDF de forma uniforme a todos os servidores ativos da Secretaria Municipal da Fazenda, sem distinção por desempenho, descaracteriza seu caráter
pro labore faciendo
e justifica sua extensão aos servidores aposentados que fazem jus à paridade.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter geral e habitual do PDF, afirmando a obrigatoriedade de sua extensão aos aposentados vinculados ao regime da paridade.

7. A partir da vigência da LC Municipal nº 057/2012, o PDF passou a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, atendendo ao disposto no art. 195, § 5º, da CF/1988, o que afasta a alegação de ausência de fonte de custeio.

8. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a sentença limitou-se a reconhecer direito previsto em legislação vigente, sem criar nova vantagem ou ampliar seus efeitos por ato judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), quando pago indistintamente a todos os servidores ativos sem critérios objetivos de avaliação individual, possui natureza genérica e remuneratória.
2. A gratificação PDF é extensível aos servidores inativos amparados pelo regime da paridade, conforme o art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação anterior à EC nº 41/2003.

3. A submissão do PDF à contribuição previdenciária a partir da LC nº 057/2012 demonstra a existência de fonte de custeio, afastando a alegação de ilegalidade no pagamento aos aposentados.
4. O reconhecimento judicial do direito à percepção do PDF pelos inativos, com base na legislação vigente, não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003), art. 195, § 5º; EC nº 47/2005, art. 3º, § 2º; Lei Municipal nº 6.911/2005; LC Municipal nº 057/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0559038-77.2014.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 16.10.2025; Apelação nº 8069063-60.2020.8.05.0001, Rel. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, j. 15.10.2025; Apelação nº 8009701-64.2019.8.05.0001, Rel. Des. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0500461-72.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
MISSIAS BRAZ DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria